Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA contra sentença proferida nos autos de ação que move em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. No ID 77932757, a apelante requer a desistência do recurso e cancelamento da distribuição. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator